Tribunal: TJDFT
Processo: 0727663-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0727663-08.2023.8.07.0000 REQUERENTE: WANDERSON ALMEIDA DAMASCENO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado WANDERSON ALMEIDA DAMACENO, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de absolvição em relação à condenação definitiva nos autos da ação penal n. 0724859-63.2020.8.07.0003, ante a sua inocência (ID 48846310). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 48884530). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 52081016) informou que o peticionante cumpre pena de 22 anos e 9 meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 4 anos e 9 meses. Relatou que em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0406280-41.2019.8.07.0015) verificou-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Ponderou que não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido de revisão do julgado. É o relatório. O pedido feito pelo requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não havendo fundamentos jurídicos e processuais para o seu prosseguimento. A condenação pela qual se insurge foi revista em sede de apelação pela 1a Turma Criminal deste Tribunal, nos termos do acórdão n. 1369924, da Relatoria do Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, conforme ementa que segue: PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE AUTORIA SUFICIENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A tese de negativa de autoria veiculada pela Defesa não encontra amparo nos elementos colhidos nos autos. 2 - O depoimento da testemunha e do condutor do flagrante refutam categoricamente a alegação de que o apelante não cometeu o crime imputado, especialmente no que concerne quanto à precisão de detalhes em relação à dinâmica dos fatos e a absoluta certeza no reconhecimento do acusado como o autor do delito, e que se mostram em consonância com os demais elementos colhidos nos autos. 3 - A alegação da Defesa de que o ato de reconhecimento de pessoas realizado na fase investigativa não observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, não serve para afastar a autoria do delito imputado ou ainda para se declarar eventual nulidade do ato, principalmente porque o decreto condenatório não se baseia neste único ato. 3.1 - De fato, o caderno processual traz elementos suficientes e precisos, notadamente a prova testemunhal produzida, apontando que a tentativa de latrocínio foi efetivamente praticada pelo acusado. 4 - Incabível o pedido de desclassificação para tentativa de crime de roubo circunstanciado. 4.1 - As provas colacionadas comprovam que o acusado ao ver que a vítima tentou se livrar da sua abordagem, passou a desferir facadas no intento de assegurar a subtração do celular da vítima, assumindo, portanto, ao menos, o risco de produzir o resultado morte, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. 5 - O legislador ordinário não estabeleceu um critério puramente matemático para fixação da pena-base. No entanto, é amplamente aceito pela jurisprudência, que na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável, a fração é de 1/8 (um oitavo) encontrada entre a diferença do quantum entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. 6 - Uma vez verificado que na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz a quo majorou a multirreincidência em fração superior a 1/6, sua correção é medida que se impõe. 7 - Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1369924, 07248596320208070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão transitou em julgado em 7-outubro-2021. Trata-se, portanto, de condenação coberta pelo manto da coisa julgada, e não há provas novas ou ilegalidade que subsidiem a excepcional Revisão Criminal da condenação definitiva. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator